Tribunal: TJDFT
Processo: 0709662-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTO DOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.
1. No caso, a Contadoria Judicial expressamente se manifestou a respeito da impugnação aos cálculos apresentada pelo executado.
2. Sendo a contadoria o órgão de auxílio do juízo, os seus cálculos devem prevalecer até demonstração de desacerto por qualquer das partes. Assim, não concordando o executado com os cálculos elaborados pela contadoria, cabia a ele demonstrar o alegado excesso da execução, não bastando a mera referência aos valores que julga corretos.
3. No caso vertente, a preclusão consumativa se operou a partir das manifestações apresentadas acerca dos primeiros cálculos. Nesse contexto, a preclusão veda a repetição de atos processuais ou o retorno a fases já ultrapassadas, o que proporciona não só a segurança jurídica e a razoável duração do processo, mas também a boa-fé e a lealdade no trâmite processual.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.